Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0727504-04.2019.8.07.0001 APELANTE: TRIBUTARE GESTAO E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA APELADO: ANA ALICE DA COSTA E SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO TRIBUTARE GESTÃO E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA interpôs recurso de apelação da r. sentença (ID Num. 13968817) que, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial para DECRETAR a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, tendo como objeto o imóvel descrito na inicial, com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei no 8245/91 e CONDENAR a ré, ora apelante, na obrigação de pagar os alugueres e demais encargos em atraso, vencidos até a efetiva desocupação (24/10/2019), acrescidos de correção monetária, juros legais de 1%, ambos contados do vencimento de cada parcela e multa de 10% sobre o valor do débito. Inicialmente, postula a recorrente a concessão da gratuidade de justiça. Para tanto, argumenta estar enfrentando dificuldades financeiras, não podendo arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem que a sua subsistência seja afetada. Quanto ao mais, afirma que para a decretação de despejo por falta de pagamento nos contratos desprovidos de garantia, a legislação de regência (art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91) exige a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o que não foi feito pela recorrida. Diz que, conquanto a decisão tenha dispensado a prestação da referida caução em substituição à dívida existente, não há previsão na lei de locações para tanto, sendo vedado ao Judiciário legislar criando exceções, nos termos jurisprudenciais que cita. Nesses termos, pede o provimento do recurso, reformando-se a sentença nos termos pleiteados, condenando-se ainda a recorrida ao pagamento das custas e honorários, estes no importe de 20% sobre o valor da causa. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID Num. 13968821). É o relatório. Decido. É lícita a dedução do pedido de gratuidade de justiça, em sede de recurso, hipótese na qual o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e oportunizar o recolhimento em caso de indeferimento - art. 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil. Entretanto, os seus efeitos não retroagem, incidindo apenas em relação ao recurso. A gratuidade da justiça depende da demonstração de insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios - art. 98, caput do Código Processual Civil. O seu deferimento é ato jurisdicional que não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso à prestação jurisdicional, razão pela qual deve ser criteriosamente concedido. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, o Superior Tribunal de Justiça entende, conforme enunciado de Súmula 481, que fará jus ao benefício, somente quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo bastante a mera declaração de pobreza. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017) – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO.INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009. 2. ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’ (Súmula 481/STJ). 3. A Corte de origem entendeu que a ora recorrente não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1682102/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 17/10/2017) – grifou-se. No presente caso, verifico que o apelante não acostou declaração de pobreza ou quaisquer documentos hábeis a indicar efetivamente a sua insuficiência financeira – que não se confunde com situação financeira difícil, para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de suas atividades regulares. Portanto, certo de que o deferimento da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica exige a comprovação da escassez de recursos e, no caso, ausente qualquer prova nesse sentido, revela-se impossível o deferimento do benefício pleiteado nesta instância. Posto isso, INDEFIRO o pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita formulado pela recorrente. Por conseguinte, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que seja recolhido o preparo recursal pela apelante, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator